Tribunal: TJDFT
Processo: 0741275-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741275-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA., STAR PARTICIPACOES S.A. - - EM RECUPERACAO JUDICIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0704958-76.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de suspensão da Execução, nos seguintes termos: “As executadas requereram a reconsideração da decisão de ID 205198250, para deferir a prorrogação da suspensão do feito executivo. No ID 206869003 foi juntada cópia da decisão proferida nos autos de no 1153819-28.2023.8.26.0100, em que se determinou a prorrogação do Stay period, conforme a seguir transcrito: “Assim, defiro a prorrogação do período de suspensão previsto no § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005 ("stay period"), pelo período de 140 (cento e quarenta) dias, contados do decurso do prazo da primeira suspensão (09/06/2024) ou até a deliberação da AGC, o que ocorrer antes” O exequente requereu o prosseguimento do feito, vez que alega que as verbas executadas possuem natureza extraconcursal. Preliminarmente, cumpre ressaltar que a Lei no 11.101/2005 estabelece, em seu art. 6o, II, que a decretação da recuperação judicial ou da falência suspende o curso de todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas as exceções legais. A competência para decidir sobre a natureza dos créditos (concursais ou extraconcursais) é exclusiva do Juízo Recuperacional. Tal competência decorre da necessidade de se assegurar a centralização das decisões relativas ao plano de recuperação e à distribuição do passivo, evitando decisões conflitantes e garantindo a paridade entre os credores. Portanto, a análise sobre a natureza do crédito, para verificar se este é concursal ou extraconcursal, deve ser feita exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, o qual possui a competência para coordenar o plano de recuperação, estabelecer o quadro geral de credores e decidir sobre a destinação dos recursos da empresa recuperanda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05). IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA REPUTADO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a decisão agravada enfrentou expressamente o tema relativo à viabilidade de fixação, no âmbito do processo de recuperação judicial, de taxa de ocupação de imóvel em benefício do credor fiduciante, ainda que tenha se limitado a decidir pela sua incompetência para tanto, autoriza-se a devolução dessa matéria, em toda a sua extensão, a esta instância julgadora, sem que isso configure, contudo, supressão de instância. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ,? incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação? (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019). 3. Dentre as hipóteses albergadas pelo reportado entendimento, não se enquadra o pedido de fixação, em benefício do credor fiduciante, de taxa de ocupação de imóvel reputado essencial para a continuidade das atividades empresariais das recorridas. Tal provimento demandaria instrução probatória aprofundada e a análise dos termos do contrato firmado entre as partes, o que se revela incabível no procedimento especial levado a efeito na origem. 4. É dizer, a eventual pretensão de execução de cláusulas previstas no negócio jurídico firmado entre as partes deve ser realizada mediante o ajuizamento de ação judicial própria, tendo em vista o caráter especial e restrito do procedimento de recuperação judicial. 5. Frise-se, em complemento, que o fato de as sociedades empresárias agravadas se encontrarem em processo de recuperação judicial, com prorrogação do prazo de stay period, ou seja, de suspensão das execuções movidas por eventuais credores contra elas (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05), não atrai, por si só, a competência do Juízo da origem para a análise de todo e qualquer tema afeto a essas pessoas jurídicas. 6. Ademais, a prorrogação do prazo relativo ao stay period não representa óbice para que a parte agravante promova, por meio do ajuizamento de ação específica para tanto, a discussão de eventuais cláusulas contratuais, bem como o reconhecimento de seu direito a eventual ressarcimento por perdas e danos, o que se revela, contudo, incabível incidentalmente no âmbito do processo de recuperação judicial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Negrito nosso. À Secretaria: Ante o exposto, defiro o pedido das executadas e determino a suspensão do feito até o fim da prorrogação do Stay period. Suspenda-se o feito até 29/10/2024.” Em síntese, o Agravante afirma que inexiste óbice ao prosseguimento da execução, porque se tratar de créditos extraconcursais. Salienta que, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial não suspende a execução de créditos extraconcursais. Ao final, requer a suspensão da r. decisão agravada. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 65466879. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso em exame, infere-se da decisão agravada que a suspensão do processo foi determinada sob o fundamento de que a definição da natureza do crédito compete, exclusivamente, ao Juízo Recuperacional. Confira-se: “O exequente requereu o prosseguimento do feito, vez que alega que as verbas executadas possuem natureza extraconcursal. Preliminarmente, cumpre ressaltar que a Lei no 11.101/2005 estabelece, em seu art. 6o, II, que a decretação da recuperação judicial ou da falência suspende o curso de todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas as exceções legais. A competência para decidir sobre a natureza dos créditos (concursais ou extraconcursais) é exclusiva do Juízo Recuperacional. Tal competência decorre da necessidade de se assegurar a centralização das decisões relativas ao plano de recuperação e à distribuição do passivo, evitando decisões conflitantes e garantindo a paridade entre os credores. Portanto, a análise sobre a natureza do crédito, para verificar se este é concursal ou extraconcursal, deve ser feita exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, o qual possui a competência para coordenar o plano de recuperação, estabelecer o quadro geral de credores e decidir sobre a destinação dos recursos da empresa recuperanda.” O Agravante, por sua vez, defende a possibilidade de a execução prosseguir, sob o argumento de que se trata de créditos extraconcursais. Todavia, conforme se infere da r. decisão agravada, o juízo de origem não definiu a natureza dos créditos perseguidos na execução, por entender que tal atribuição é exclusivamente do juízo falimentar, e, por esta razão, a execução foi suspensa em observância à decisão proferida na Recuperação Judicial, que determinou a prorrogação do Stayperiod. Desse modo, falta impugnação específica aos fundamentos da decisão que justificou a suspensão. Assim, nas razões recursais, não há fundamentação apta a demonstrar o desacerto da r. decisão, sobretudo quanto à competência para definir a natureza dos créditos. O Agravante não apresentou fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma ou cassação da r. decisão agravada. Desse modo, o presente Agravo carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...). (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Além disso, não se pode deferir o prosseguimento da execução, porque ainda não foi definida a natureza do crédito em execução. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora